Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTENSOS ATRASOS DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PERNOITE INDESEJADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela LATAM em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 5.401,20, a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00, para cada autor, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75028450). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75028465).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação das rés a lhes pagarem o valor de R$ 5.401,20, a título de danos materiais e a importância de R$ 10.000,00, para cada autor, em reparação por danos morais. Narraram que planejaram viagem internacional de 08/11/2024 a 20/11/2024 para conhecer Suíça, França, Inglaterra e Holanda e que adquiriram passagens aéreas da ré LATAM para o trecho Brasília – Paris, com conexão em Guarulhos/SP, com partida às 14h55 do dia 08/11/2024 e chegada ao destino final às 9h35 do dia 09/11/2024. Argumentaram que compraram passagens da AIR FRANCE para o trecho Paris – Genebra, com partida às 13h do dia 09/11/2024 e chegada ao destino às 14h10 do dia 09/11/2024. Informaram que devido a atraso no voo partindo de Brasília, perderam as demais conexões e voos internacionais no trecho Guarulhos – Paris – Genebra. Discorreram que suportaram longas filas e tempo elevado para solução da questão, bem como que foram acomodados em voo com destino a Madri, com partida às 23h35 e chegada ao destino às 13h35 e, posteriormente em voo com destino a Paris, com partida às 16h20 e chegada ao destino às 18h. Pontuaram que foram acomodados no voo para Madri em assentos separados e que, ao chegarem em Paris, identificaram que suas malas despachadas haviam ficado em Madri. Esclareceram que foram realocados em voo para Genebra, com partida de Paris às 21h50 do dia 09/11/2024 e chegada ao destino às 23h do mesmo dia, bem como que somente conseguiram abrir o chamado de localização da bagagem no dia 10/11/2024, com ajuda de familiares. Destacaram que a mala do autor somente foi entregue na Suíça no dia 11/11/2024 e que a bagagem da autor somente foi entregue no dia 12/11/2024, ocasião na qual os autores já haviam deixado o país. Informaram que foi necessário providenciar o envio da bagagem da autora para o hotel do casal em Londres, sendo entregue no dia 13/11/2024. Defenderam que suportaram atraso no voo do trecho Paris – Guarulhos, acarretando a perda do voo Guarulhos - Brasília, com partida às 22h e chegada ao destino às 0h05 do dia 21/11/2024. Informaram que foram realocados em voo com partida às 7h15 e chegada em Brasília às 8h55 do dia 21/11/2024, bem como aguardaram longo tempo para serem acomodados em hotel. Sustentaram que houve defeito na prestação do serviço e que suportaram danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a ré LATAM alegou que o atraso no voo LA 8067 decorreu de motivos reacionários, em razão de a aeronave ter sofrido intercorrências em trechos anteriores, não conseguindo pousar em tempo no aeroporto de partida, o que caracteriza motivo de força maior. Esclareceu que esses atrasos operacionais são causados por abastecimento ou limpeza da aeronave, manutenções não programadas, eventos climáticos, dentre outros. Pontuou que prestou a assistência material devida e reacomodou os passageiros no próximo voo disponível. Defendeu que o Código Brasileiro da Aeronáutica prevalece em relação ao CDC, nas relações de transporte aéreo, bem como que as ofensas imateriais devem ser efetivamente demonstradas, inexistindo dano moral presumido. Pontuou que os autores não comprovaram os alegados danos morais e que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu o afastamento da indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se é cabível responsabilização da ré por defeito na prestação do serviço, em razão do atraso do voo; (ii) se deve ser mantida a condenação por danos morais e (iii) se o valor fixado a título de danos morais é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais, o que não atinge a reparação imaterial.
7. No ponto, não há prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em relação ao CDC, conforme o seguinte precedente: "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016)"
8. No caso, a companhia aérea recorrente não provou que o atraso no voo dos autores ocorreu por motivo de força maior, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. A recorrente não comprovou a existência de condições climáticas adversas, se limitando a juntar tela sistêmica (ID 75028444, p. 3) com a afirmação genérica de que o atraso decorreu de falta de aeronave. Eventual necessidade de abastecimento, limpeza ou manutenção emergencial na aeronave integra os riscos do fornecedor, não caracterizando, por si só, motivo de força maior capaz de afastar a responsabilidade da recorrente, sobretudo quando é dever da companhia aérea disponibilizar aeronaves em plenas condições de voo.
9. Na espécie, foi comprovado que os autores suportaram extensos atrasos, sendo 9h no voo de ida para Suíça (ID 75028421) e cerca de 8h no voo de volta para Brasília (ID 75028421, p.2). Além disso, foram submetidos à conexão em país diverso do previsto, a extravio de bagagem por 3 dias e a pernoite não programado no voo de volta para Brasília. Dessa forma, os extensos atrasos suportados, inclusive com pernoite e conexão indesejados, além do extravio temporário da bagagem, caracterizam a falha na prestação do serviço e, consequentemente, geram o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelos consumidores. A realocação dos autores em outros voos e eventual assistência material, não se mostra apta a afastar a responsabilidade da recorrente.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
11. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, na espécie os passageiros recorridos suportaram extensos atrasos tanto no voo de ida como no de volta, inclusive com pernoite e conexão indesejados, além do extravio temporário da bagagem. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços e o verdadeiro descaso com os consumidores. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
12. Em relação ao valor da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que ele é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir a parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente e não caracteriza enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.